Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-45.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTAS PRESTADAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. PLANILHAS INTERNAS INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de exigir contas, ajuizada por devedor fiduciário, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar insuficientes as contas apresentadas após a recuperação e alienação do veículo financiado, reconhecendo saldo em favor do autor, com acréscimo de valor específico, juros e correção monetária, além da distribuição proporcional das custas e honorário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se as contas prestadas pela instituição financeira, após a alienação do bem objeto de alienação fiduciária, são suficientes e devidamente comprovadas, nos termos do art. 551 do CPC e do Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação, quando decorre de imposição legal, nos termos do art. 1.012 do CPC, afasta o interesse recursal da parte que o requer.
4. O procedimento de exigir contas desenvolve-se em duas fases, sendo indispensável, na segunda etapa, a apresentação de contas de forma adequada, com discriminação das receitas e despesas e respectivos comprovantes, conforme o art. 551 do CPC.
5. A simples indicação de valores em planilhas internas ou telas de sistema bancário não supre o dever de comprovação das despesas lançadas, sobretudo quando impugnadas de forma específica pelo autor.
6. As despesas efetivamente comprovadas por documentação idônea devem ser admitidas, ao passo que aquelas desacompanhadas de prova mínima de sua realização ou razoabilidade devem ser desconsideradas.
7. O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 autoriza a dedução das despesas do produto da venda do bem, mas não afasta o ônus do credor fiduciário de demonstrar a ocorrência e legitimidade dos gastos.
8. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave e não são presumidos, inexistindo nos autos prova de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação carece de interesse recursal quando o efeito decorre automaticamente da lei."; "2. Na ação de exigir contas, a instituição financeira deve comprovar, por documentos idôneos, as despesas deduzidas do produto da venda do bem alienado fiduciariamente."; "3. Planilhas internas ou registros unilaterais não são suficientes para demonstrar despesas impugnadas pelo devedor.'; "4. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, que não se presume.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 550, §5o; 551; 1.012; 373; 369; 80. Decreto-Lei no 911/69, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão no 1236972, Apelação no 0705566-23.2019.8.07.0010, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 11.03.2020; TJDFT, Acórdão no 1123247, Apelação no 0715937-38.2017.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.09.2018.